Tribunal: TJSP
Processo: 1025088-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cheques emitidos pela ré e endossados ao autor. Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Credor que é o endossatário legítimo de títulos hígidos. Preliminar de falta de interesse. Credor que tem interesse na quitação das cártulas. Gratuidade. Falta de demonstração de que o autor possui condições de enfrentar as despesas do processo sem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cheques emitidos pela ré e endossados ao autor. Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Credor que é o endossatário legítimo de títulos hígidos. Preliminar de falta de interesse. Credor que tem interesse na quitação das cártulas. Gratuidade. Falta de demonstração de que o autor possui condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo. Mérito. Combate da recorrente só dos juros e honorários ade advogado constante de cálculo apresentado pelo autor. Ônus de sucumbência repartido entre as partes. Honorários arbitrados. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025088-17.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MAYARA BEATRIZ DA SILVA GERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada RODRIGO MEDICO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025088-17.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Voto: 43515
Apelação Cível No: 1025088-17.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Mayara Beatriz da Silva Geraldo
Apelado: Rodrigo Medico
AÇÃO DE COBRANÇA. Cheques emitidos pela
ré e endossados ao autor. Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de
ilegitimidade ativa afastada. Credor que é o
endossatário
legítimo
de
títulos
hígidos.
Preliminar de falta de interesse. Credor que
tem interesse na quitação das cártulas.
Gratuidade. Falta de demonstração de que o
autor
possui
condições
de
enfrentar
as
despesas do processo sem prejuízo. Mérito.
Combate da recorrente só dos juros e
honorários ade advogado constante de cálculo
apresentado pelo autor. Ônus de sucumbência
repartido
entre
as
partes.
Honorários
arbitrados. Inteligência do art. 85, §§ 2o e
11, CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Mayara Beatriz da Silva Geraldo apela da sentença
que, acolhendo o pleito do autor, Rodrigo Médico, julgou
procedente a ação de cobrança de cheques que lhe foram
endossados e emitidos pela ré. Argumenta, então, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025088-17.2018.8.26.0576 -Voto no
3
realizou negócio com o credor e, por isso, nada deve.
Combate, anda, a gratuidade concedida ao apelado (fls.
80/87). Em seguida, vieram as contrarrazões (fls.94/106).
É o relatório.
De início, diga-se que a r.sentença não observou os
requisitos do art. 489, já que na fundamentação encontra-
se o dispositivo e no dispositivo fica a fundamentação.
Todavia, ninguém reclamou da irregularidade.
O ato judicial, portanto, atingiu a sua finalidade.
Analisa-se a pretensão recursal, em seguida.
A preliminar de ilegitimidade ativa de parte não
prospera porque os títulos estão endossados ao autor, que,
por isso, pode pleitear em nome próprio o pagamento das
cártulas.
A preliminar de falta de legítimo interesse não se
acolhe porque o fato de as cártulas terem sido devolvidas
pro não estar indicado o beneficiário, não retira o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025088-17.2018.8.26.0576 -Voto no
4
do credor de exigir o pagamento das cártulas, eis que,
agora, não só está indicada a quem os cheques foram
emitidos, como há, no anverso, o endosso lançado em favor
do apelado.
A questão da gratuidade, que então fora concedida
ao apelado, não merece atenção, eis que a própria
recorrente não demonstrou ser o autor pessoa com
condições de enfrentar o pagamento das despesas
processuais sem prejuízo de suas necessidades básicas.
No mérito, a recorrente nada trouxe de relevante
que merecesse atenção, salvo a questão envolvendo a
incidência de juros e a cobrança de honorários de advogado
no patamar de 20% sobre o débito atualizado, de
conformidade com o cálculo apresentado a fls. 19 dos autos
(fls. 83/84).
Sem que possa evitar a cobrança dos cheques, eis que
estão emitidos regularmente e não foi apresentada causa
de invalidade deles, impossível afastar a pretensão incial
do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025088-17.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Agora, quanto aos juros e honorários, a autora tem
razão no que defende.
É que não poderiam ser dela cobrados os juros, a não
se após o ajuizamento da ação, e isso a partir da data da
citação da r4é.
E mais: os honorários de 20%, além de exorbitantes,
não decorrem de apreciação judicial. São, pois, indevidos,
devendo, assim, ser retirado do cálculo de fls. 19
mencionado acima.
O apelo, quanto a esse enfoque, é acolhido em parte.
A sucumbência, por decorrência, é repartida entre as
partes.
Dado que a ré ficou vencida em maior extensão,
responderá ela por 60% das despesas do processo,
enquanto o autor arcará com 40% delas.
Relativamente aos honorários, o autor faz jus a 11%
dessa verba a incidir sobre o valor atualizado da
condenação, por força, inclusive, do trabalho adicional, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025088-17.2018.8.26.0576 -Voto no
6
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil,
enquanto a ré perceberá o equivalente a 15% do proveito
econômico, representado pelo afastamento dos juros e dos
honorários, cujo total deverá ser atualizado, considerado,
aí, o trabalho adicional da parte, nos termos das regras
indicadas, anteriormente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica